Tribunal: STF
Processo: ADI 489
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-02
Data de publicação: 1996-05-02

Ementa:
EMENTA: - 1. Cômputo, em dobro, de tempo de serviço,
para fins de incorporação, aos vencimentos, de vantagens decorrentes
do exercício de cargos em comissão (parágrafo único do art. 6º da
Lei estadual fluminense nº 1.649-90, com a redação dada pela de nº
1.696-90).
2. Argüição de afronta ao princípio da isonomia,
rejeitada por unanimidade, quanto aos ocupantes de cargos de
Secretário de Estado.
3. Ação direta de que, por maioria, não se conhece, por
falta de elementos suficientes para aferir a razoabilidade da
discriminação ditada em benefício dos detentores dos demais cargos,
cuja remuneração é vinculada à dos Secretários.